Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-95.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-95.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA ZILENI OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800130-95.2020.814.0096

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ-PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADA: MARIA ZILENI OLIVEIRA DIAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO "IN RE IPSA". QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
NEGAR PROVIMENTO,
em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de ______________ de 2021.

Este julgamento foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800130-95.2020.814.0096

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ-PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADA: MARIA ZILENI OLIVEIRA DIAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A,
contra a r. sentença - ID 4105848, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos

constantes da exordial, declarando inexistente a relação obrigacional, determinando a devolução em dobro devidamente corrigida dos valores descontados indevidamente, bem como fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais - ID 4105850, o Banco Apelante aduz que a sentença merece reforma, eis que não caracterizado o alegado dano pelo exercício regular do direito creditício, sustentando a validade do contrato (trata-se de um refinanciamento), uma vez que a autora teria pleno conhecimento da avença, e desse modo resta claro a inexistência de qualquer ilícito por parte do Recorrente, e, consequentemente, inexistindo o dever de reparação.

Argumenta ainda, que não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pela parte autora, considerando que só houve cobrança dos serviços solicitados, portanto, infundadas as suas pretensões, não podendo subsistir a sentença condenando o Apelante ao pagamento de danos morais e materiais. Alegou também a necessidade de devolução do valor depositado em conta (conforme extrato da conta da Autora anexado aos autos somente em sede de apelação), e, caso não fossem acatadas as alegações acima pleiteou a redução do valor indenizatório fixado.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ID nº 4105854.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribuna, estes vieram conclusos após redistribuição.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO/RESPONSABILIDADE

O Recorrente defende que houve celebração de contrato entre as partes, tendo sido disponibilizado os valores objeto do empréstimo na conta da apelada.

Ressalta ainda que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a recorrida contraiu dívida legítima, não podendo alegar desconhecimento da modalidade de cobrança, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.

Afirma que o instrumento contratual é claro, motivo pelo qual não há como admitir o desconhecimento bem como, que agiu no exercício regular do direito.

Ressalta ainda o não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil, ante a inexistência de qualquer ato ilícito e a não ocorrência de dano, pelo que pleiteia pela reforma da sentença quanto aos prejuízos materiais e morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

A autora nega ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição bancária.

A meu ver, o conjunto probatório corrobora as afirmações da autora, na medida em que o Banco Réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, visto que deixou de apresentar provas do alegado em sede de contestação.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme depreende do §3º, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART.18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer de lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, §3, II e 14, §3, I e 6, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dje 21/09/2011). (grifo nosso)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a demonstração do contrato devidamente assinado pela autora/apelada, comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo, entre outros.

Sendo assim, resta cristalino que houve fraude, uma vez que não restou demonstrado que a Apelada firmou contrato de empréstimo, tendo sofrido descontos em sua aposentadoria indevidamente.

Desta forma, ante o dever de informação e de boa-fé objetiva que necessitam ser observados nas relações de consumo, uma vez demonstrada a fraude, impõe-se o cancelamento da contratação.

Feitas estas considerações e após uma análise das particularidades do caso concreto, entendo que se encontra escorreita a sentença recorrida que procedeu a declaração de inexistência da relação obrigacional bem como a restituição dos valores descontados indevidamente, haja vista que o Réu não logrou êxito em comprovar a licitude da contratação.

Com relação a esse ponto, verifico que não merece reforma a sentença apelada.

DANOS MORAIS

Inegável o prejuízo (dano da órbita extrapatrimonial), tendo em vista a fraude que levou o consumidor contratante ao pagamento de diversas parcelas de valores, em descompasso com a sua intenção em contratar.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, de forma suficiente à configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No caso em tela, a autora é idosa, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como simples aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, se trata de cobrança de valores excessivos, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de fraude da instituição financeira.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Seguindo-se todas essas premissas, entendo haver necessidade de manutenção do valor arbitrado na decisão ora recorrida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e, observado o valor arbitrado em casos análogos, não havendo que se falar em minoração conforme requerido pelo Banco Réu.

DANO MATERIAL - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que tange a
repetição do indébito
, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo de harmonização da jurisprudência no âmbito interno do STJ, chegou a um consenso sobre a interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC (Código de Defesa do Consumidor - tema repetitivo 954).

Dentre as teses
[1]
fixadas na oportunidade, destaco:

1.
A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ora, considerando que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" — ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, vejo que a sentença se mostra irretocável.

DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS

O Recorrente pleiteia a compensação de créditos, visto ter comprovado a transferência de valores em favor do autor.

Contudo, não merece prosperar tal medida, uma vez que o Banco não comprovou a referida transferência em sede de contestação, trazendo tão somente em sede de Apelação um extrato bancário, sem, contudo, comprovar de que pertencia à Autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
conforme fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma)

EAREsp 664.888

EAREsp 600.663

EREsp 1.413.542

EAREsp 676.608

EAREsp 622.697

Belém, 20/07/2021